Tribunal: TJMT
Processo: 1004163-85.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004163-85.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARINALVA CARDOSO DE SOUZA - CPF: 314.466.631-91 (RECORRIDO), LORENA LUZIA SILVA DE FIGUEIREDO - CPF: 056.281.041-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
CONSUMIDORA ANALFABETA FUNCIONAL - CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 158921239, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente afirma fazer jus à repetição do indébito, em dobro, dos valores descontados indevidamente de sua folha de pagamento, além de indenização por danos morais, visto não ter solicitado o cartão de crédito junto ao reclamado.

Sustenta que, embora o recorrido tenha apresentado o contrato, faltou com o dever de informar acerca do serviço contratado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou junto ao Banco reclamado o empréstimo consignado sob o no
327686923-1
, em
72 (setenta e duas)
parcelas de
R$ 290,00 (duzentos e noventa reais
), no entanto, foi surpreendida com a liberação de
limite de cartão de crédito
,
sem a sua solicitação
.

Informa que não desbloqueou, nem mesmo utilizou o referido cartão, configurando a prática de venda casada pela instituição financeira.

Sustenta que recebeu uma ligação do reclamado, informando que seria realizado um depósito na conta corrente da autora, mas que, com esse dinheiro, deveria efetuar o pagamento de um boleto bancário, no valor de
R$ 1.383,03 (um mil e trezentos e trinta e três reais e três centavos),
o que foi feito pela reclamante, conforme comprovante anexado no
id. 101421988
.

No entanto, aduz que o reclamado vem efetuando descontos em seu benefício previdenciário, a título do cartão de crédito, o qual afirma não ter solicitado.

O demandado, em sede de contestação (ids. 101427957/101427958 e 101427961/101427962), juntou aos autos
cópia do documento pessoal da autora (RG), faturas de utilização de serviços, comprovante de TED e gravação de áudio referente à contratação de saque complementar, no valor de R$ 1.270,00 (um mil e duzentos e setenta reais).

Ainda, anexou
o termo de adesão ao cartão de crédito consignado, bem como a solicitação de saque via cartão de crédito, devidamente assinados.

Em sede de impugnação à contestação, a parte autora afirma ser analfabeta funcional, visto que não sabe ler, sabendo apenas escrever seu nome.

Confirma que requereu o empréstimo consignado, no entanto, não solicitou o serviço de cartão de crédito.

Ao final, pugnou pela realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de atestar o analfabetismo da parte autora.

No id. 105143493/105143496, consta o acórdão prolatado por este órgão colegiado, anulando,
de ofício
, a anterior sentença proferida nos autos,
a fim de oportunizar a produção da prova oral
.

No entanto,
realizada a audiência de instrução e julgamento foi dispensado o depoimento pessoal das partes, as quais não apresentaram testemunhas (id. 158921237).

Logo, a condição de analfabeta funcional da autora
não restou comprovada nos autos
, na medida em que não só o contrato questionado, como também o seu documento de identidade e a procuração outorgada aos seus advogados estão devidamente assinados por ela.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ANALFABETO FUNCIONAL. ÔNUS DA PROVA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE LEGAL DE 30%. DANOS MORAIS. VALOR ÍNFIMO. MERO ABORRECIMENTO.

-
Para que o contrato seja declarado nulo por vício de consentimento, deve haver comprovação nos autos de que a parte seja analfabeta funcional e de que essa condição é suficiente para que se considere que é incapaz de contratar sem assistência
.

- "Nos empréstimos consignados, a relação jurídica estabelecida entre as partes autoriza o desconto das parcelas alusivas aos contratos de mútuo diretamente na folha de pagamento da autora, desde que limitados à margem consignável de 30%." (TJMG - Apelação Cível 1.0384.07.056460-2/001).

- Descontos de valores ínfimos e por curto período em conta corrente gera mero aborrecimento.

- Os meros aborrecimentos e insatisfações cotidianas, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, estão fora da órbita do dano moral.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.006085-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2023, publicação da súmula em 30/03/2023)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - NULIDADE - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO -
CONSUMIDORA ANALFABETA FUNCIONAL - CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA
- SENTENÇA MANTIDA.
Descabe a alegação de nulidade contratual, por vício de consentimento, se a autora, que se declara analfabeta funcional, não comprova tal condição, razão pela qual a manutenção da decisão de improcedência, é medida que se impõe, vez que não comprovado fato constitutivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I, CPC/15
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.049794-5/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2022, publicação da súmula em 26/04/2022) (grifei)

No caso, cumpria à demandante comprovar, concretamente, algum vício de vontade na contratação do serviço, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
o que não fez
.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há se falar em repetição do indébito, nem indenização por danos morais, impondo-se, assim, a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial.

Desse modo,
em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023